Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700929-24.2022.8.07.0010 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: GILVAN FAUSTINO DE SOUSA, OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. É possível a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel por iniciativa do promitente comprador, se este não mais reúne condições econômicas para o cumprimento da obrigação pactuada. 1.1. As partes contratuais devem retornar ao estado anterior (status quo ante), assistindo ao promitente comprador o direito à restituição de toda a quantia repassada ao promitente vendedor, abatendo-se porcentagem a título de cláusula penal compensatória (Tema 577 STJ e Súmula 543 STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso concreto. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, sustentando ser devida a majoração do percentual de retenção sobre os valores pagos para 23% (vinte e três por cento), ao argumento de que o quantum fixado, 10% (dez por cento), seria diverso do previsto no contrato e desequilibraria a relação contratual, ressaltando que a resilição unilateral imotivada por culpa exclusiva. Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em tela, os Apelantes defendem a majoração do percentual de retenção dos valores pagos pelos Apelados para 23% (vinte e três por cento), sob o argumento de que se trata “de uma rescisão contratual de CULPA exclusiva dos Apelados, que após 07 (sete) anos de firmado o contrato, vieram perante o judiciário desfazer a avença realizada entre as partes para a compra do imóvel”. Sustentam que este “é o percentual adotado em outros contratos pactuados com as Apelantes e que já foi inclusive considerado razoável, em lides com características semelhantes a esta”. Contudo, este Colegiado possui entendimento de que este percentual é abusivo; quando foi determinada a redução para 10% (dez por cento) ou a manutenção deste percentual (ID 62131214 - Pág. 5). Por conseguinte, analisando os autos, constata-se que o percentual de 10% (dez por cento) foi acordado entre os litigantes na cláusula décima primeira, parágrafo sexto, item “a” (ID 42450960). Portanto, sobrevindo a rescisão do contrato em comento, os valores pagos deverão ser restituídos ao comprador, com a dedução correlata, o qual corresponderia, em tese, às despesas administrativas dos vendedores, pois as Rés, ora Apelantes, não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar a sua insuficiência para o fim contratual a que se destina, nos termos do art. 373, I, do CPC (ID 62131214 - Pág. 6). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024